Tribunal: TJSP
Processo: 1048955-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer (concorrência desleal) - Procedência, para determinar às rés que se abstenham do uso das marcas da autora como palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, determinando à ré Google que se abstenha de proceder a novas contratações de anúncios adwords, que utilizem as marcas da autora - Inconformismo dos réus Google e Mercadopago.com

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer (concorrência desleal) - Procedência, para determinar às rés que se abstenham do uso das marcas da autora como palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, determinando à ré Google que se abstenha de proceder a novas contratações de anúncios adwords, que utilizem as marcas da autora - Inconformismo dos réus Google e Mercadopago.com - Não acolhimento - A contratação do serviço Adwords vinculado a marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca mista de outrem, pelos concorrentes, configura aproveitamento parasitário do poder atrativo da marca alheia quando há destaque do resultado da pesquisa e a alocação, em primeiro plano, dos anúncios contratados - Os réus atuam no mesmo segmento da autora e contrataram o serviço do apelante Google, para vincular seus sites aos resultados de buscas por elementos nominativos das marcas da autora - O destaque dado aos resultados patrocinados que se aproveitam dessa pesquisa, para divulgar produtos ou serviços no mesmo segmento, caracteriza uso parasitário da marca de outrem e configura ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei 9.279/96) - Precedentes das C. Câmaras Empresariais, deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recursos desprovidos.